Tribunal: STF
Processo: HC 269188
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-08
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Elias Luiz Lente Neto, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1076377 e AREsp 3032874.
O paciente foi condenado por apropriação, à pena de 2 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado, em razão da reincidência.
Na apelação, o Tribunal de Justiça manteve hígida a condenação.
O recurso especial não foi conhecimento por incidência da Súmula 182 do STJ. O agravo regimental foi interposto somente depois de transitar em julgado a decisão monocrática. Posteriormente, foi impetrado habeas corpus no próprio STJ, não conhecido.
Nesta Corte, o impetrante requer “o DEFERIMENTO da prisão domiciliar/prisão humanitária ou a determinação do regime semiaberto.”
É o relatório.
Decido.
O presente é manifestamente inadmissível.
Primeiro porque os impetrantes, no total de três, não juntaram aos autos nenhum documento, o que seria causa de extinção do processo sem apreciação de mérito, uma vez que são profissionais de advocacia. Todavia, consulta ao sítio eletrônico do STJ possibilitou a compreensão da controvérsia.
De todo modo, o presente impugna decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, da qual cabe agravo regimental, interposto intempestivamente e, por isso, não conhecido.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Com efeito, o órgão competente para rever decisão monocrática proferida por Ministro  de Tribunal Superior é a Turma à qual pertence o Relator, e não o Supremo Tribunal  Federal.
Em terceiro, após o trânsito em julgado da condenação, a defesa veio diretamente ao Supremo Tribunal Federal, quando deveria se dirigir ao Tribunal de Justiça, órgão competente para rever condenação implementada por Juízo de primeiro grau.
É verdade que esta Corte admite o manejo de habeas corpus para rever condenação transitada em julgado, mas não como juízo universal inaugural; a parte precisa formular pedido revisional, mesmo por meio de habeas corpus, no Tribunal competente.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva, a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
A defesa deverá apresentar seu pedido ao Juízo da Execução, competente para apreciar o que ora é formulado.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 8 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente